Tribunal: CARF
Processo: 19515.721524/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
PRELIMINAR. NULIDADE. INSUFICIÊNCIA QUÓRUM DA TURMA JULGADORA DE 1a INSTÂNCIA. DRJ.
O artigo 2o da Portaria MF no 341/2011, que disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das DRJ, estabelece que as turmas de julgamento das DRJ serão compostas por 5 julgadores, podendo funcionar com até 7. Contudo, o parágrafo §6o, do art. 4o, estabelece o quórum mínimo de 3 julgadores para a realização das sessões de julgamento. Tendo em vista que foi respeitado o quórum mínimo para julgamento, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
PRELIMINAR. NULIDADE. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. DISPOSITIVOS GENÉRICOS.
Ao ser notificado do lançamento, o contribuinte não recebe apenas o auto de infração, com a indicação dos valores apurados e das normas violadas, mas também o Termo de Verificação Fiscal, o qual de forma detalhada explica as razões de fato e de direito que fundamentam o lançamento. Assim, sendo um dos instrumentos que auxilia a formação do conhecimento do contribuinte acerca dos fatos e das normas que lhe estão sendo imputados, não há como afastar esse Termo da análise da observação do direito de defesa do contribuinte pela Fiscalização.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO ÁGIO. SÚMULA CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança.
GLOSA DE DESPESAS COM PLR. DUPLICIDADE. ERRO DE FATO.
Constatando-se que a glosa de despesas de PLR incorridas em duplicidade decorreu de um erro de fato quando do preenchimento da DIPJ, não acarretando qualquer redução da base tributável, tem-se por cancelar a exigência fiscal.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIA. BENS. ATIVO DIFERIDO. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. GLOSA.
A possibilidade de deduzir o ágio na apuração do lucro, além da alienação do investimento adquirido com ágio, restringe-se ao caso previsto no art. 386, III, do RIR/99 - art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97, qual seja: em que a pessoa jurídica absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio fundamentado em rentabilidade da coligada ou controlada com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, caso em que a amortização poderá ocorrer à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração. Se as operações efetivadas entre as empresas não se revelaram contempladas nestes dispositivos legais, correta a glosa da amortização do suposto ágio daí originado.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
A acusação de artificialismo de uma operação baseada na ausência de seu propósito negocial revelada pela geração de ágio interno e com uso de empresa veículo, sem a demonstração cabal de invalidades efetivas e do intuito de fraudar, sonegar ou atuar em conluio do sujeito passivo, com a devida subsunção aos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4502/64 não autoriza a qualificação da multa de ofício, independentemente do posicionamento que se tenha quanto à dedutibilidade do ágio na questão.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124, do CTN, exige a demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721524/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.831 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
PRELIMINAR. NULIDADE. INSUFICIÊNCIA QUÓRUM DA TURMA
JULGADORA DE 1a INSTÂNCIA. DRJ.
O artigo 2o da Portaria MF no 341/2011, que disciplina a constituição das
Turmas e o funcionamento das DRJ, estabelece que as turmas de julgamento
das DRJ serão compostas por 5 julgadores, podendo funcionar com até 7.
Contudo, o parágrafo §6o, do art. 4o, estabelece o quórum mínimo de 3
julgadores para a realização das sessões de julgamento. Tendo em vista que foi
respeitado o quórum mínimo para julgamento, não há que se falar em nulidade
da decisão recorrida.
PRELIMINAR. NULIDADE. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL DO
AUTO DE INFRAÇÃO. DISPOSITIVOS GENÉRICOS.
Ao ser notificado do lançamento, o contribuinte não recebe apenas o auto de
infração, com a indicação dos valores apurados e das normas violadas, mas
também o Termo de Verificação Fiscal, o qual de forma detalhada explica as
razões de fato e de direito que fundamentam o lançamento. Assim, sendo um
dos instrumentos que auxilia a formação do conhecimento do contribuinte
acerca dos fatos e das normas que lhe estão sendo imputados, não há como
afastar esse Termo da análise da observação do direito de defesa do
contribuinte pela Fiscalização.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO
NO ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO ÁGIO.
SÚMULA CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança.
GLOSA DE DESPESAS COM PLR. DUPLICIDADE. ERRO DE FATO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721524/2013-99
Fl. 60957
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Constatando-se que a glosa de despesas de PLR incorridas em duplicidade
decorreu de um erro de fato quando do preenchimento da DIPJ, não
acarretando qualquer redução da base tributável, tem-se por cancelar a
exigência fiscal.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. TRANSFERÊNCIA. BENS. ATIVO
DIFERIDO. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. GLOSA.
A possibilidade de deduzir o ágio na apuração do lucro, além da alienação do
investimento adquirido com ágio, restringe-se ao caso previsto no art. 386, III,
do RIR/99 - art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97, qual seja: em que a pessoa jurídica
absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na
qual detenha participação societária adquirida com ágio fundamentado em
rentabilidade da coligada ou controlada com base em previsão dos resultados
nos exercícios futuros, caso em que a amortização poderá ocorrer à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração. Se as
operações efetivadas entre as empresas não se revelaram contempladas nestes
dispositivos legais, correta a glosa da amortização do suposto ágio daí
originado.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
A acusação de artificialismo de uma operação baseada na ausência de seu
propósito negocial revelada pela geração de ágio interno e com uso de empresa
veículo, sem a demonstração cabal de invalidades efetivas e do intuito de
fraudar, sonegar ou atuar em conluio do sujeito passivo, com a devida
subsunção aos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4502/64 não autoriza a qualificação
da multa de ofício, independentemente do posicionamento que se tenha quanto
à dedutibilidade do ágio na questão.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124,
do CTN, exige a demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e não
apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a
realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. ATUALIZAÇÃO. TAXA
SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso da Contribuinte para, na parte em que conhecido, afastar as arguições de nulidade do
auto de infração e da decisão recorrida, de prescrição intercorrente (decadência), de preclusão do
prazo para a constituição do crédito tributário relativo à glosa de amortização de ágio e, no
mérito, (i) dar provimento ao recurso quanto à glosa de despesas com PLR, (ii) dar provimento
Fl. 60958
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

para afastar a qualificação da multa de ofício da despesa com amortização de ágio e (iii) negar
provimento quanto ao descabimento da multa de ofício e juros selic sobre a multa de ofício; por
voto de qualidade, em função do empate na votação, negar provimento ao recurso em relação à
glosa de despesas de ágio, vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves
e André Luis Ulrich Pinto que lhe davam provimento. Em relação ao recurso dos responsáveis
solidários, por unanimidade de votos, dar provimento para afastar a sujeição passiva solidária de
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA e JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Claudio de Andrade Camerano. Julgamento realizado após a
vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
(documento assinado digitalmente)
Claudio de Andrade Camerano - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ/SPO que julgou
totalmente improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente, e pelos responsáveis
solidários.
No caso dos autos, foram lavrados autos de infração para cobrança de IRPJ e
CSLL em razão das seguintes infrações apuradas pela fiscalização: (i) amortização de ágio
apurado em participação intragrupo, com aplicação de multa qualificada de 150%; (ii) despesas
não comprovadas de Participação nos Lucros e Resultados PLR, com multa de ofício de 75%, e
(iii) despesas não comprovadas provisões, com multa agravada no valor de 112,5%.
As sócias administradoras Johnson & Johnson Indústria e Comercio de Produtos
de Saude Ltda. e Johnson & Johnson Industrial Ltda. foram indicadas como responsáveis com
base nos artigos 124, I, 133 e 134, III, do CTN.
O relatório da decisão recorrida assim resume o Termo de Verificação Fiscal:
4. A fiscalização apresenta, por meio do “Termo de Verificação Fiscal” (TVF),
resumidamente, o seguinte.
A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
5. No ano-calendário de 2008 a empresa contabilizou despesas com amortização de ágio
reduzindo o seu lucro líquido e a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Nos anos-
calendário de 2009 a 2012, não mais registrou a amortização do ágio em sua
contabilidade, não passando pela apuração do lucro contábil, em virtude das novas
regras societárias introduzidas pela Lei no 11.638/07. Ela passou a registrar tal
amortização como exclusão para apuração do lucro real no seu LALUR.
Fl. 60959
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

5.1. Os valores de amortização de ágio lançados foram:

5.2. Diante da glosa da exclusão no ano-calendário de 2009 e da composição da nova
base de cálculo o prejuízo apurado e declarado pela fiscalizada, no valor de
R$17.235.219,35 para o IRPJ e de R$34.495.534,35 para a CSLL, deixou de existir.
Assim as compensações utilizadas nos anos subsequentes também foram glosadas e
lançadas conforme a seguinte classificação:

5.3. Em resposta a intimação lavrada a empresa informou a origem do ágio amortizado,
in verbis:
"Amortização Goodwill: Quanto à exclusão denominada: Amortização Goodwill", a
fiscalizada esclarece que se trata de amortização de ágio originado em uma
reestruturação societária e operacional ocorrida no Grupo empresarial de que faz parte
entre os anos de 2005 e 2007. A referida reorganização teve como um de seus objetivos
a uniformização de melhores e mais eficientes práticas de negócios pelo Grupo em todo
o mundo.
No caso especifico da fiscalizada, implicou na segregação de suas atividades comerciais
até então desenvolvidas para a integração em outra sociedade que unificou esta
atividade para todo o grupo.
Conseqüentemente, a fiscalizada manteve apenas as atividades industriais. No contexto
desta reorganização, as detentoras da Fiscalizada deliberaram o aumento de seu capital
social consoante a reestruturação operacional acima mencionada, e efetuaram
conferencia do ágio então registrado no ativo diferido da controladora e que se referia à
fiscalizada, como comprova a cópia da alteração de contrato social anexa (doc.03 - CD
anexo).
O valor do ágio então integralizado correspondia a R$424.873.612 e, de acordo com a
regra estabelecida pelo artigo 7 °, inciso III, da Lei no 9.532/97, poderia ser amortizado
no montante de R$84.974.722,00 ao ano.
Neste sentido, a amortização no montante de R$66.719.616 ao ano ocorreu em patamar
inferior ao permitido pela legislação."
5.4. Como síntese dos fatos e documentação analisa temos a seguinte situação:
(i) - A origem do ágio na empresa JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA se deu
quando da subscrição e integralização do Capital Social pela empresa JOHNSON &
JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA, CNPJ no 54.516.661/0001-01;
(ii) - A empresa JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA aumentou seu capital
social no valor de R$424.873.612,00, mediante a emissão de 424.873.612 quotas, no
valor nominal de R$1,00;
(iii) - A empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, controladora, integralizou o capital na
controlada mediante a contribuição de parte do valor contabilizado em conta de seu
ativo diferido, definido como ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura;
(iv) - Este ágio contabilizado na empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, é a parcela do
Fl. 60960
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

ágio correspondente às atividades industriais da JANSSEN-CILAG FARMACÉUTICA
LTDA., que equivale a 65,50% do total do ágio amortizar em 30 de abril de 2008 no
balancete da JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA (conforme Laudo) baseado no relatório de
avaliação econômico-financeira da empresa JANSSEN-CILAG emitido pela empresa
Ernst & Young o qual apurou o valor justo da empresa;
(v) - A integralização teve como lançamento contábil, em abril de 2008, débito na conta
75851919001101 ATIVO DIFERIDO - JJCD AMORTIZAÇÃO e crédito na conta
CAPITAL;
(vi) - No Ano-calendario 2008 a empresa contabilizou a débito na conta de resultado
758556452900101 - Amortização Ativo Diferido Investimentos, laçando como despesas
dedutíveis o valor de R$40.872.000,00 a título de amortização de ágio;
(vii) - A partir do ano-calendário 2009 a empresa excluiu do Lucro Real o valor da
amortização do ágio anual;
(viii) - O valor do ágio contabilizado na empresa JOHNSON & JOHNSON DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA,
controladora da fiscalizada, foi originalmente reconhecido na aquisição da Fiscalizada
por outra sociedade brasileira a JJBR Latam administração de Investimentos e
Participações Ltda;
(ix) - A empresa JJBR LATAN ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, foi constituída em 01/09/2006, com a denominação
JOHNSON & JOHNSON ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA cujo
capital social de R$3.369.631.029,00 foi dividido entre a empresa LATAM
INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY, empresa com sede na República da
Irlanda, com 3.369.631.028 quotas, e a empresa JOHNSON E JOHNSON
INDUSTRIAL LTDA, com sede em São Paulo, CNPJ no 59.748.988/0001-14, com 01
(uma) quota. A integralização do capital se deu com a conferencia das totalidades das
quotas que a LATAN INTERNATIONAL possuía das empresas JOHNSON &
JOHNSON COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, CNPJ no 61.192.571/0001-60, no valor
de R$2.666.521.862,00 e da empresa JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS
PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ no 54.516.601/0001-01, no valor de R$703.109.166,00
(empresa que originou o ágio na fiscalizada);
5.5. Diante dos fatos aqui expostos temos que a empresa fiscalizada, aumentou seu
capital social de R$55.123.402,00 para R$479.997.014,00, um aumento de
R$424.873.612,00, mediante a emissão de 424.873.612 quotas, no valor nominal de
R$1,00 subscritas e integralizadas pela sócia controladora, JOHNSON & JOHNSON
DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. A
controladora integralizou com bens de seu ativo diferido, este bem foi o ágio a
amortizar correspondente a previsão dos resultados nos exercícios futuros (Goodwill)
das atividades industriais da própria controlada JANSSEN-CILAG FARMACÉUTICA
LTDA. Este ágio foi então objeto de despesa dedutível no ano-calendário de 2008 e de
exclusão da base de cálculo da apuração do Lucro Real nos anos-calendário 2009 a
2012.
5.6. Conforme demonstrado neste relatório a empresa fundamenta o direito de
amortização e exclusão do ágio no artigo 7 o, inciso III da Lei no 9.532/97. Ou seja,
houve a transferência, para a fiscalizada, do ágio que já havia preenchido os requisitos
do artigo desta Lei.
5.7. Diante do exposto temos caracterizado diversos fatos que inviabilizam a
fundamentação legal prevista para que a empresa tenha o direito por ela aplicado.
5.8. Primeiro que quando da ocasião da aquisição da participação na investida ela
deveria ter sido adquirida com ágio pela investidora, isto é, a investidora deveria ter
efetivamente arcado com o pagamento do ágio, porém a empresa aqui fiscalizada ao
aumentar seu capital social de R$55.123.402,00 para R$479.997.014,00, um aumento
de R$424.873.612,00, o fez mediante a emissão de 424.873.612 quotas, no valor
Fl. 60961
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

nominal de R$1,00 subscritas e integralizadas pela sócia controladora, JOHNSON &
JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA, não tendo que se falar em ágio.
5.9. Segundo porque como o bem integralizado pela controladora foi um bem registrado
em seu ativo diferido denominado ágio a amortizar correspondente a previsão dos
resultados nos exercícios futuros (Goodwill) das atividades industriais da própria
controlada JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA, não se deu o "encontro" da
participação societária adquirida e do ágio pago por tal participação em um mesmo
patrimônio ("confusão patrimonial") .
5.10. Terceiro a absorção de patrimônio da investida pela investidora ou vice-versa
(absorção de patrimônio da investidora pela investida), só deve ocorrer por meio de
incorporação, fusão ou cisão, tal fato não ocorreu na empresa aqui fiscalizada.
5.11. Em que pesem as situações anteriormente descritas temos ainda que ressaltar que a
origem deste suposto ágio na empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA decorreu de
operações envolvendo sociedades de um mesmo grupo sujeito a um mesmo controlador,
tal situação caracteriza "Ágio Intragrupo". Este ágio é aquele decorrente de uma ou mais
operações societárias realizadas entre entidades sujeitas a um mesmo controle, as quais,
portanto, não são independentes.
5.12. A empresa também não justificou itens básicos sobre o relatório de avaliação
emitido pela Ernest & Young Brasil, conforme a baixo listado :
a) O relatório da avaliação econômico-financeiro da empresa JASSENCILAG,
elaborado pela Ernest & Young Brasil, não demonstra a origem dos R$424.873.612,00,
nem os critérios utilizados pela empresa avaliadora que determinou a porcentagem de
65,50% do total do ágio. Também não demonstra que este valor está relacionado com
expectativa de rentabilidade futura;
b) A empresa também foi intimada para informar qual o prazo, extensão e proporção
dos resultados da expectativa de rentabilidade futura projetados e que valores a empresa
utiliza e utilizará como exclusão no LALUR e se há acompanhamento e verificação que
revisem os critérios, os valores originais, as realizações, e se há algum ajuste contábil ou
extracontábil para cômputo dos novos parâmetros. A empresa somente respondeu que "
no que tange ao acompanhamento e eventuais ajustes relativos à rentabilidade futura,
informa a fiscalizada que esta verificação não é feita", nada mais foi apresentado ou
informado.
5.13. Logo, como demonstrado acima fica clara a impossibilidade da empresa utilizar
amortização e exclusão sobre o que ela denominou “ágio Goodwil”, já que a empresa
não demonstrou o propósito negocial da reorganização societária realizada e nem os
elementos que possibilitem seu enquadramento legal, sendo, portanto, o objetivo desta
“reorganização” a diminuição na carga tributária com a operação realizada.
MULTA
5.14. Diante das informações reunidas no curso do procedimento fiscal, e aqui
demonstradas, conclui-se que o sujeito passivo deliberadamente se utilizou da dedução
de encargos de amortização de ágio para reduzir ilicitamente suas bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL. É certo, ainda, que foram compactuadas operações entre pessoas
jurídicas do mesmo grupo, tendo por objetivo único reduzir as bases tributáveis do IRPJ
e da CSLL da JANSSEN CILAG.
5.15. É fato demonstrado que a empresa se apropriou deliberadamente e
intencionalmente dos pressupostos legais para a amortização de ágio sem que o mesmo
sequer tenha existido na operação em análise. Assim a duplicação do percentual fica
fundamentado no artigo 72 da Lei no 4.502/64.
B - DESPESAS NÃO COMPROVADAS PLR
Fl. 60962
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

6. A empresa registrou na DIPJ do ano-calendário de 2009, Ficha 07 A, linha 63
“Participações de Empregados” o valor de R$13.430.444,69 como despesas reduzindo o
lucro contábil base para a apuração do lucro real.
6.1. Intimada a apresentar a composição deste valor a empresa disponibilizou o seguinte
demonstrativo:

6.2. Na análise do razão contábil da conta 615160101 – PLR MENS ESCRITÓRIO,
verificou-se que somente há um lançamento de R$6.337.441,95. Indagada a empresa,
sobre a discrepância do valor apontado na DIPJ com o registrado na contabilidade, a
mesma informou que “pelo que foi possível apurar até este momento, o lançamento de
R$6.337.441,95 foi considerado em duplicidade quando da declaração da despesa na
DIPJ. Os lançamentos contábeis existentes sustentam este valor apenas uma vez,
conforme já apurado por esta fiscalização”.
6.3. Como a empresa diminuiu da base de cálculo do IRPJ e da CSLL uma despesa não
comprovada e reconhecida como declarada em duplicidade o valor de R$6.337.441,95
esta sendo glosado através de lançamento incluso neste Auto de Infração.
MULTA
6.4. A Lei no 9.430/96 (com redação atualmente dada pela Lei n° 11.488/20 07)
constitui o diploma legal que dispõe acerca das multas aplicáveis nos casos de
lançamento de ofício. A multa de ofício utilizada no lançamento foi com a alíquota de
75%, conforme caput, inciso I.
C - DESPESA NÃO COMPROVADA – LEI No 11.638/07 7. Este item refere-se a
diversas contas contábeis de provisões em que os valores do ano anterior são
adicionados na apuração do lucro real “LALUR”, para efeito de estorno de saldos, e
excluídos os valores das novas provisões. A fiscalização relata detalhadamente nos itens
68 a 70 do “Termo de Verificação Fiscal” os motivos das glosas realizadas, conforme as
quantias abaixo relacionadas:

MULTA
7.1. A multa aplicada foi de 75% e aumentada de metade, conforme § 2o, do inciso I, da
Lei n° 9.430/96 totalizando 112 ,5%, pelo fato de que o contribuinte não ter apresentado
os documentos solicitados mediante Termo de Intimação e Termo de Reintimação
conforme descrito nos itens 98 e 70.
D - SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
8. Conforme última consolidação do contrato social, de agosto de 2008, o valor total de
R$479.997.014,00 do capital social está composto de 479.997.014 quotas, no valor
nominal de R$1,00 (um real), distribuídas da seguinte forma: 479.997.013 quotas no
valor de R$479.997.013,00 para a empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, CNPJ no
54.516.661/0001-01 e 1 (uma) quota no valor de R$1,00 para a empresa JOHNSON &
JOHNSON INDUSTRIAL LTDA, CNPJ n° 59.748.988/0001-14. A administração da
empresa se dará pelas duas sócias quotistas, conforme artigo 5o .
Fl. 60963
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

8.1. Diante dos fatos restou caracterizada a Sujeição Passiva Solidária e a
Responsabilidade Tributária, nos termos dos artigos 124, inciso I, 133 e 134 III, da Lei
no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), onde ambos os sócios serão
devidamente cientificados através do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Após a apresentação da Impugnação da contribuinte e das responsáveis solidárias, a
DRJ julgou totalmente improcedente as impugnações, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
AMORTIZAÇÃO DE ATIVO DIFERIDO TRANSFERIDO DA CONTROLADORA
(ÁGIO). INDEDUTIBILIDADE. Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito
passivo a amortização de ativo diferido transferido de sua controladora e originário de
ágio com fundamento em expectativa de rentabilidade futura apurado em decorrência de
aquisição, realizada no exterior, de empresa do mesmo grupo societário.
PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS. DEDUÇÃO EM DUPLICIDADE.
Não provando com documentos hábeis e idôneos o alegado da não consideração em
duplicidade como despesa dedutível a quantia paga aos empregados como participação
nos resultados, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
DESISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS DE FATO E DE DIREITO RELATIVOS À
PARTE “C” DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Com relação as provisões não dedutíveis glosadas pela fiscalização a Impugnante optou
pelo pagamento do débito referente ao ano-calendário de 2009 e, o relativo a 2008
aderiu ao REFIS.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Aplica-se a multa de ofício qualificada no percentual de 150%, quando o procedimento
fiscal evidenciou que o contribuinte realizou operações visando à criação de ágio
intragrupo e sua amortização para redução indevida da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Correta a sujeição passiva solidária imputada às pessoas jurídicas que tenham interesse
comum nas atividades da empresa e conseqüentemente na situação que gerou a
obrigação tributária.
AUTO REFLEXO - CSLL. O decidido, no mérito do IRPJ, repercute na tributação
reflexa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No que se refere à infração do item “C” do TVF, a matéria foi objeto de desistência,
haja vista que na Impugnação a contribuinte informou pagamento de uma parte, e,
posteriormente, adesão ao REFIS do remanescente, conforme constou no dispositivo da
DRJ:
Quanto ao item “C” do Termo de Verificação Fiscal, cabe à DERAT a análise (dos
documentos, etc) e a implementação das medidas cabíveis quanto à alegação formulada
pelo contribuinte sobre o recolhimento, por meio de DARF, do crédito constituído do
ano de 2009; como também de sua adesão ao REFIS, do crédito tributário do ano de
2008.
Após a ciência do acórdão, a contribuinte foi intimada em 10 de fevereiro de
2015, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico perante a
RFB (fl. 3.001) e apresentou recurso voluntário em 11 de março de 2015 (fl. 3.009), defendendo-
se no mérito, e arguindo as seguintes preliminares:
Fl. 60964
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

(i) nulidade da decisão recorrida, eis que fora prolatada por apenas três julgadores,
em violação ao disposto na Portaria MF no 341/2011;
(ii) decadência por não observância do prazo de 360 dias previsto no artigo 24 da
Lei no 11.457/2007;
(iii) nulidade em face da existência de erro de enquadramento legal, já que a
Fiscalização apenas indicou dispositivos genéricos;
(iv) preclusão do direito de a Fiscalização questionar o ágio amortizado, já que o
prazo decadencial deveria ser contado a partir das operações societárias que deram
origem ao registro do ágio.

JJ Indústria e Comercio de Produtos de Saude Ltda. foi intimada em 13 de
fevereiro de 2015 (fl. 3.003) e JJ Industrial Ltda. foi intimada em 19 de fevereiro de 2015 (fl.
3.002). Ambas apresentaram recurso voluntário em 11 de março de 2015 (fl. 60.195 e 60.275),
sustentando, em síntese, a improcedência da autuação e também a não aplicação do art. 124, I do
CTN ao caso por ausência de interesse comum, bem como a inaplicabilidade dos demais
dispositivos citados pela fiscalização (art. 133 e 134, III, do CTN), seja em razão da ditas
responsáveis não se revestirem da condição de adquirentes de qualquer negócio em relação à
Janssen, seja porque o art. 134, III, se aplica a administradores de bens de terceiros, o que não se
confunde com administradores de empresas.
A União apresentou contrarrazões (fls. 60.358 a 60.413), ressaltando apenas
aspectos relacionados à ausência das nulidades apontadas no recurso voluntário da contribuinte e
à indedutibilidade do ágio
No dia 13 de março de 2018, o presente processo fora pautado para julgamento
por esta turma, sob a relatoria da Conselheira Lívia De Carli Germano, cujo resultado foi pela
conversão do julgamento em diligência, nos seguintes termos:
(i) quanto às despesas com PLR, seja realizada a conciliação entre os valores
apresentados na contabilidade com os registrados na DIPJ, apontando-se, em relatório
conclusivo, se houve aumento do custo dos bens e serviços vendidos (Ficha 04A) na
mesma quantia do valor deduzido em duplicidade do PRL (Ficha 07A, linha 63, da
DIPJ), apurando-se, assim, se o ajuste teve ou não reflexo no resultado tributável; e
(ii) independentemente da conclusão da diligência acima, sobre a qual a Recorrente
deverá ser intimada a se manifestar, aguarde-se a solução definitiva neste CARF quanto
aos Processos Administrativos n° 16561.720172/2012-20 e 16561.720170/2012-31.
Cumprindo a determinação, a autoridade fiscal realizou Relatório de Diligência
(e-Fls. 60.463 e ss), tendo a recorrente se manifestado sobre esta em petição protocolizada (e-Fls.
60.477 e ss).
O processo ficou sobrestado até a prolação de decisão definitiva dos processos
mencionados no item “ii” da diligência, tendo sido encaminhado para sorteio após o
cumprimento da determinação.
É o relatório.

Fl. 60965
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Voto Vencido
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o recurso apresentado é tempestivo, e
atendem aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72.

Preliminar de Nulidade – Da insuficiência de membros julgadores ou justificação de sua
ausência na Turma da DRJ
Preliminarmente, a contribuinte sustenta a nulidade da decisão recorrida tendo em
vista que a turma julgadora da DRJ em São Paulo não estava com o número mínimo de membros
quando do julgamento da presente lide. Isso porque, nos termos do art. 2o da Portaria MF no
341/2011, que disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das DRJ, “As DRJ são
constituídas por Turmas Ordinárias e Especiais de julgamento, cada uma delas integrada por 5
(cinco) julgadores, podendo funcionar com até 7 (sete) julgadores, titulares ou pro tempore”.
Em face de tal argumentação, registra-se o teor do parágrafo 6o do artigo 4o desta
mesma norma (grifamos):
Art. 4o O julgador será designado para mandato de até 36 (trinta e seis) meses, com
término no dia 31 de dezembro do 2o (segundo) ano subsequente ao da designação,
admitidas reconduções.
(...)
§ 6o O Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento pode designar julgador ad
hoc para participar de sessão específica em Turma de julgamento, visando a garantir o
quorum mínimo de 3 (três) julgadores para a realização da sessão.
Conforme se depreende da leitura do trecho acima grifado, a despeito de o artigo
2o da referida Portaria mencionar que as turmas de julgamento das DRJ serão compostas por 5
julgadores, podendo funcionar com até 7, o parágrafo acima referendado estabelece o quórum
mínimo de 3 julgadores para a realização das sessões de julgamento.
Tendo em vista que, no caso, foi respeitado o quórum mínimo para julgamento,
não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.

Prejudicial de Mérito – “Decadência” – Da violação ao disposto no artigo 24 da Lei no
11.457/2007
Sustenta a Recorrente que houve decadência por não observância do prazo
previsto de 360 dias para a sua prolação, previsto no artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
Quanto ao referido tema, aponta-se que o CARF pacificou o referido tema, ao
cristalizar a Súmula Vinculante no 11, que estabelece que:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 60966
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Ademais, o Art. 72, do Anexo II, do Regimento Interno do Carf, estabelece que as
decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
Quanto à observação da Recorrente de que após o 361o dia não poderiam incidir
juros moratórios em relação aos valores discutidos nos presentes autos, tal interpretação, embora
bastante razoável, dependeria de pronunciamento judicial. Isso porque a incidência de juros está
prevista em texto expresso de lei que não contempla tal condição, e aplicá-la seria adentrar em
discussão sobre a constitucionalidade de tal legislação, o que é vedado aos julgadores
administrativos, nos termos do enunciado da Súmula no. 2 deste CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”.
Portanto, entendo por rejeitar as alegações da recorrente também quanto a este
item.

Preliminar de Nulidade – Erro de enquadramento legal quanto à infração de despesas com
amortização do ágio
A Recorrente sustenta a nulidade do lançamento quanto a este item em face da
suposta existência de erro de enquadramento legal. Conforme afirma, na elaboração do auto de
infração, a Fiscalização apenas indicou dispositivos genéricos, sem indicar expressamente a Lei
9.532/1997, que trata da amortização do ágio.
Ocorre que o Termo de Verificação Fiscal é parte integrante do lançamento, razão
pela qual não há motivo para a desconsideração do seu conteúdo no que toca à fundamentação
legal utilizada pela autuação.
Com efeito, ao ser notificado do lançamento, o contribuinte não recebeu apenas o
auto de infração, com a indicação dos valores apurados e das normas violadas, mas também o
Termo de Verificação Fiscal, o qual de forma detalhada explica as razões de fato e de direito que
fundamentam o lançamento. Assim, sendo um dos instrumentos que auxilia a formação do
conhecimento do contribuinte acerca dos fatos e das normas que lhe estão sendo imputados, não
há como afastar esse Termo da análise da observação do direito de defesa do contribuinte pela
Fiscalização. A fim de apurar eventual erro cometido, deve o contribuinte demonstrar que o vício
está presente tanto no auto como no Termo de Verificação Fiscal.
No caso, o Termo de Verificação Fiscal detalha as normas violadas pelo
contribuinte com relação às infrações apuradas, citando trechos do art. 7o da Lei 9.532/1997 e
inclusive reproduzindo integralmente o teor do artigo 386 do RIR/99, que tem por base tal artigo
7o. (por exemplo a fls. 1884 e 1885). Assim, não se evidencia qualquer erro de enquadramento
legal que afete a validade do lançamento.

Prejudicial de Mérito – Preclusão do Direito da Fiscalização questionar um ativo diferido
passível de amortização desde o ano-calendário 2007
Quanto à preclusão do direito de a Fiscalização questionar o ágio amortizado,
também não acolho o argumento da Recorrente de que o prazo para as autoridades fiscais
questionarem as operações deve ser contado a partir do registro contábil do ágio pela empresa
adquirente.
Fl. 60967
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Isso porque o registro contábil do ágio não é fato gerador de tributo nem há, aí,
lançamento. Ora, sendo o prazo decadencial aquele após o qual o fisco perde o direito de
constituir o crédito tributário, e sendo tal constituição possível apenas quando ocorre o fato
gerador, fica fácil perceber que não há que se falar em início de contagem do prazo decadencial
pelo mero registro contábil de uma potencial despesa.
Nesse sentido, o CARF já pacificou entendimento por meio do enunciado da
Súmula no 116, que trata especificamente das glosas de amortização com ágio:
Súmula CARF no 116
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto, entendo por rejeitar as alegações da recorrente também quanto a este
item.

Do Exame do Mérito
- DESPESAS NÃO COMPROVADAS COM PLR
Como visto no relatório, este processo já foi objeto de conversão do julgamento
em diligência. Especificamente quanto à esta infração, assim entendeu a antiga relatora:
A fiscalização apurou que o valor de R$6.337.441,95, relativo PLR, foi considerado em
duplicidade no preenchimento da DIPJ (Ficha 07 A, linha 63 “Participações de
Empregados” e, em decorrência disso glosou este valor da apuração do resultado
tributável.
De fato, ainda no curso da fiscalização a empresa apresentou resposta no seguinte
sentido:

Diante disso, a autoridade lançadora ignorou a informação de que os lançamentos
contábeis sustentam o valor apenas uma vez e simplesmente considerou que a despesa
estaria lançada em duplicidade, veja-se (TVF):

Em sua impugnação (assim como no recurso), a empresa defende que o valor deduzido
em duplicidade do PRL (Ficha 07A, linha 63, da DIPJ) foi em decorrência de um ajuste
manual indevido aumentando o custo dos bens e serviços vendidos (Ficha 04A) na
mesma quantia.
Fl. 60968
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

A decisão recorrida não deixa claro se analisou tal ponto e se concorda com a alegação
da ora Recorrente de que uma análise da conciliação entre os valores apresentados na
contabilidade com os registrados na DIPJ revelaria que, no final, não houve nenhum
reflexo no resultado tributável considerado da DIPJ. Isso porque o recurso foi julgado
improcedente simplesmente porque a Recorrente não teria trazido o motivo e a
documentação para suportar tal ajuste no “Custo dos Bens e Serviços Vendidos” que foi
compensado com o aumento neste valor das despesas de PRL na DIPJ.
Ocorre que, se é verdade que o ajuste não teve reflexo no resultado tributável, é
indiferente o motivo pelo qual ele foi feito. Pode ter sido equívoco, ou divergência entre
a interpretação da legislação tal como entendida pela RFB, não importa, fato é que se
não impactou o resultado não há porque ser realizada a glosa, já que de qualquer forma
não haveria fato gerador de IRPJ e CSLL no caso.
Considerando que nem a fiscalização nem a DRJ parecem ter analisado a questão,
oriento meu voto por converter o presente julgamento em diligência a fim de que seja
realizada a conciliação entre os valores apresentados na contabilidade com os
registrados na DIPJ, apontando-se conclusivamente se procedem as alegações da
Recorrente, em resumo, se houve aumento do custo dos bens e serviços vendidos (Ficha
04A) na mesma quantia do valor deduzido em duplicidade do PRL (Ficha 07A, linha
63, da DIPJ), apurando-se, assim, se é possível concluir que o ajuste teve ou não reflexo
no resultado tributável.
Após a determinação da conversão do julgamento em diligência, a autoridade
diligenciadora apresentou relatório fiscal (e-Fls. 60.463 e ss), apresentando a seguinte conclusão:

Fl. 60969
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Cientificada do resultado a diligência, a recorrente manifestou discordância acerca
do seu resultado alegando que não há que se falar em duplicidade de dedução de despesas de
PLR pelo simples fato de que, embora indicadas equivocadamente em duas linhas distintas na
contabilidade da Requerente, houve ajustes manuais que excluíram esse efeito das bases de
cálculo dos tributos. Isto porque, na ECD o valor de R$ 6.337.441,95 não foi computado na
Fl. 60970
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

composição dos custos, apenas das empresas operacionais; e que na DIPJ houve ajustes manuais
que reduziram o valor desse custo na composição da Ficha 04A, e excluíram essa parcela das
despesas operacionais informadas na Ficha 05A.
Em seguida, a recorrente apresentou Relatório de Especialista (e-Fls. 60.531 e ss),
produzido por empresa de Auditoria Independente, qual seja, a Ernest Young, no qual concluiu
pela inexistência de duplicidade de dedução das despesas com PLR. A seguir, alguns trechos do
relatório:
IV.1. DESPESA COM PLR – SUPOSTA DUPLICIDADE NA DEDUÇÃO
Antes de adentrarmos propriamente na análise dos reflexos em DIPJ, cumpre destacar
que a Sociedade sofreu a lavratura de AI pela RFB, o qual teve por objeto, além de
outras matérias, suposta dedução de PLR em duplicidade, influenciando, assim, o
resultado tributável do ano-calendário de 2009.
Importante, neste ponto, esclarecer que o entendimento pela existência de duplicidade
de dedução por parte das Autoridades Fiscais decorreu, principalmente, da existência de
dois valores no montante de R$ 6.337.441,95 em quadro referente à composição da
linha 63, da Ficha 06A – “Demonstração do Resultado - PJ em Geral” -, da DIPJ do
período em questão.
Fato este questionado durante a fiscalização, quando a Janssen informou às Autoridades
Fiscais a composição da referida linha, na oportunidade em que respondeu6 ao Termo
de Intimação Fiscal, como demonstra a tela a seguir:

Por ocasião desse fato as Autoridades Fiscais questionaram o fundamento para a
suposta duplicidade do montante de R$ 6.337.441,95, ao que após a resposta concluiu,
sem maiores investigações analíticas, ter havido indevida dedução.
No entanto, em que pese o montante de R$ 6.337.441,95 constar duas vezes da já
mencionada linha 63 (Tela 03), apresentaremos abaixo o resultado de nossas análises
como meio de se constatar se tal valor foi considerado de fato em duplicidade.
IV.2. FICHA 06A – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Como visto, as Autoridades Fiscais entenderam ter havido a dedução da despesa com
PLR em duplicidade, alegando que o valor de R$ 6.337.441,95 constaria duas vezes
tanto na DIPJ quanto na ECD da Janssen.
Em outras palavras, a Sociedade teria, em ECD, escriturado o montante referente à PLR
como custo e como despesa, além de, em DIPJ, ter declarado o montante duas vezes na
linha 63 da Ficha 06A – “Demonstração do Resultado - PJ em Geral” -, reduzindo além
do permitido o lucro líquido do período de apuração, conforme tela abaixo:
Fl. 60971
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Seguindo este racional, poderia se entender, inclusive, que a suposta dupla escrituração
em ECD (como custo e como despesa), teria sido refletida em DIPJ também nas Fichas
04A – “Custo dos Bens e Serviços Vendidos – PJ em Geral” - e 05A – “Despesas
Operacionais – PJ em Geral” -, além da própria Ficha 06A – “Demonstração do
Resultado - PJ em Geral” -, acima reproduzida.
Em que pese a composição da linha 63, da Ficha 06A – “Demonstração do Resultado -
PJ em Geral” - , em um primeiro momento induza ao entendimento de que houve
duplicidade na dedução do montante de R$ 6.337.441,95, a partir de nossas análises foi
possível verificar que, diferentemente do observado pela Autoridade Fiscal em Termo
de Início, Ciência e Encerramento de Diligência Fiscal8 (Anexo 06), referida
duplicidade não se concretizou.
Isto porque, embora haja na composição da linha 63 dois valores de R$ 6.337.441,95
(Tela 03), quando feita a análise de forma analítica, inclusive com a identificação em
ECD9 dos montantes de custo e despesa (Anexo 07), é possível identificar que o mesmo
valor afeta de maneira diferente outras linhas desta mesma Ficha 06A – “Demonstração
do Resultado - PJ em Geral” -, quais sejam 17 e 38, que refletem o total declarado nas
Fichas 04A – “Custo dos Bens e Serviços Vendidos - PJ em Geral” - e 05A – “Despesas
Operacionais – PJ em Geral” -, como veremos de maneira mais detalhada nos tópicos a
seguir.
IV.3. FICHA 04A – CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS
Por meio da conciliação entre ECD10 e DIPJ, mais especificamente em relação aos
lançamentos que compuseram o montante total da Ficha 04A – “Custo dos Bens e
Serviços Vendidos - PJ em Geral” -, que montam a quantia de R$ 148.602.206,15, foi
possível verificar não ter havido o cômputo do montante de R$ 6.337.441,95 na referida
composição, seja em ECD11, seja em DIPJ – como consignou a Autoridade Fiscal
quando do resultado da Diligência12.
Em verdade, o montante de custo dos bens e serviços vendidos declarado na Ficha 04A
– “Custo dos Bens e Serviços Vendidos - PJ em Geral” – foi objeto de ajuste manual no
valor referente à PLR, ocasionando redução do valor desta Ficha e, consequentemente,
incremento no valor do lucro bruto.
Veja-se abaixo a conciliação elaborada:
Fl. 60972
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Fl. 60973
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Veja-se que o montante total da coluna “Valor (B)” – R$ 148.602.206,15 – corresponde
ao total declarado na Ficha 04A – “Custo dos Bens e Serviços Vendidos - PJ em Geral”
- e, consequentemente, na linha 17 da Ficha 06A – “Demonstração do Resultado - PJ
em Geral” -, como se vê das telas reproduzidas abaixo:

Fl. 60974
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Como foi possível verificar da conciliação demonstrada no Quadro 01, o montante de
R$ 6.337.441,95 não fez parte da composição dos custos escriturados na ECD13 –
coluna “Valor A”, e em DIPJ foi efetuado ajuste manual que subtraiu este valor do
montante total, diminuindo o custo e aumentando consequentemente, o resultado do
período de apuração.
Assim, é possível constatar que não é correta a alegação de que houve lançamento do
valor de R$ 6.337.441,95 na ECD14 a título de custo. Além do montante de R$
6.337.441,95 não constar com esta natureza em ECD15, ele também foi objeto de ajuste
manual na DIPJ, que reduziu o custo.
IV.4. FICHA 05A – DESPESAS OPERACIONAIS
Em continuidade à análise da conciliação efetuada entre ECD16 e DIPJ, desta vez em
relação aos lançamentos que compuseram o montante total da Ficha 05A – “Despesas
Operacionais - PJ em Geral” -, qual seja R$ 208.029.571,23, foi possível identificar que
o montante de R$ 6.337.441,95 foi considerado em ECD17, porém não o foi em DIPJ,
como se vê do quadro abaixo:
Quadro 02 – Conciliação - Ficha 05A - Despesas Operacionais
(...) [QUADRO E-FLS. 60.546 E SS]
Veja-se que o montante total da coluna “Valor (B)” – R$ 208.029.571,23 – corresponde
ao montante total declarado na Ficha 05A – “Despesas Operacionais - PJ em Geral” – e,
consequentemente, na linha 38 da Ficha 06A – “Demonstração do Resultado - PJ em
Geral” –, como se vê das telas reproduzidas abaixo:
Fl. 60975
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Fl. 60976
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Como foi possível verificar da conciliação acima, o montante de R$ 6.337.441,95 foi
lançado como despesa em ECD18, porém não fez parte da composição da Ficha 05A –
“Despesas Operacionais - PJ em Geral” – em DIPJ, não produzindo reflexo no lucro
operacional e, consequentemente, no resultado do período de apuração.
Assim, mais uma vez não se vislumbra a existência de duplicidade, uma vez que o
montante referente à PLR sequer fez parte da composição da Ficha de despesas
operacionais.

Pois bem.
Da análise dos autos acerca da infração de despesas com PLR, em que pese o
resultado do relatório de diligência fiscal, penso que assiste razão a recorrente acerca da
inexistência de duplicidade da dedução das despesas.
Isso porque, entendo que a recorrente conseguiu demonstrar que apesar de a linha
63 da Ficha 06A da DIPJ apresentar o montante de R$ 6.337.441,95 por duas vezes, os reflexos
Fl. 60977
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

decorrentes do ajuste manual na composição da linha 17, a qual reflete o total da Ficha 04A, e da
não consideração do montante na linha 38, neutralizam o valor em questão apontado na linha 63.
Isto porque, o valor de R$ 6.337.441,95 constou da composição da linha 17 da
Ficha 06A como um ajuste manual que reduziu o total dos custos de bens e serviços vendidos
declarado, aumentando, consequentemente, o valor do lucro bruto.
De outro lado, a composição da linha 38 da Ficha 06A – “Demonstração do
Resultado - PJ em Geral” - não contempla o montante de R$ 6.337.441,95, não havendo, assim,
influência deste valor no montante a que se chega de lucro operacional, bem como do resultado
do período de apuração.
Deste modo, na DIPJ o montante de R$ 6.337.441,95 além de não ter sido
computado na composição do custo (Ficha 04 A – “Custo dos Bens e Serviços Vendidos - PJ em
Geral” –, linha 17), também não compôs o valor das despesas operacionais (Ficha 05A –
“Despesas Operacionais - PJ em Geral” – linha 38).
Portanto, uma vez que o valor do custo – linha 17 - teve um expurgo no valor de
R$ 6.337.441,95 em decorrência de ajuste manual, e o mesmo montante não constou das
despesas operacionais – linha 38 –, a alegada duplicidade na linha 63 apenas neutraliza estes
efeitos, pois na primeira vez em que aparece faz a reversão do efeito do ajuste manual a que a
linha de custos foi submetida, e na segunda vez promove a dedução da despesa não ocorrida na
linha de despesas operacionais.
Ademais, entendo que o relatório de diligência fiscal não realizou um exame
criterioso e analítico, como determinado em diligência, a fim de apurar se de fato o ajuste teve ou
não reflexo no resultado tributável.
Por estas razões, entendo por dar provimento ao recurso voluntário da contribuinte
quanto a este ponto, para cancelar a glosa de despesas com PLR, no valor de R$ 6.337.441,95.

- AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
No que se refere à amortização do ágio, esta infração também foi objeto da
Resolução 1401-000.504, tendo esta Turma na oportunidade assim decidido:
(...)
Passando ao mérito, a autoridade autuante acusa a ora Recorrente de ter indevidamente
recebido do grupo empresarial do qual faz parte o direito de amortização e dedução
fiscal de um ágio. Em sua defesa, a Recorrente alega que adquiriu um ativo diferido já
amortizável para fins fiscais, que se encontrava registrado pela JJBR e que tinha por
base o ágio originalmente registrado em relação à expectativa de rentabilidade futura da
própria JJBR, com base em sua participação detida na Recorrente.
Assim, sobre o ágio, a questão a ser resolvida no presente processo é apenas se é
possível transferir um ativo diferido correspondente a um ágio amortizável.
É verdade que, ao analisar o ágio transferido, o fiscal também questionou a sua
formação, ao reputar que este fora criado em operações internas, que não foi
comprovada a sua fundamentação, assim como o prazo, extensão, proporção dos
resultados futuros e o seu acompanhamento. Ocorre que a discussão a respeito da
validade e da legitimidade do ágio que originou o ativo diferido adquirido pela ora
Recorrente está diretamente vinculada à solução dos Processos Administrativos n°
16561.720172/2012-20 e 16561.720170/2012-31, que ainda se encontram em curso na
esfera administrativa.
Fl. 60978
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Percebe-se, assim, que é pressuposto para a decisão dos presentes autos (i.e., dizer se o
ativo diferido pode ser transferido) afirmar se o ágio que formou tal ativo diferido existe
ou não.
Em tese, entendo que tal transferência é possível, afinal o ativo diferido é um direito
como qualquer outro constante dos registros contábeis da empresa. Além disso, o ágio
em questão teve por base as atividades operacionais da Janssen, então nada mais natural
que a amortização ocorresse com as receitas dessa, operando-se a “confusão
patrimonial” que tantas vezes é colocada pela fiscalização como requisito para a
amortização do ágio.
De qualquer forma, antes da solução dos referidos processos administrativos a decisão
no caso concreto seria condicional, portanto nula.
Neste sentido, também por esta razão é necessário baixar o presente processo em
diligência, de maneira que se aguarde a solução definitiva neste CARF quanto aos
Processos Administrativos n° 16561.720172/2012-20 e 16561.720170/2012-31.

Em que pese o entendimento proferido por esta turma naquela oportunidade,
entendo, salvo melhor juízo, que a análise do presente processo não depende do resultado dos
processos administrativos n° 16561.720172/2012-20 e 16561.720170/2012-31, no qual
envolvem a formação original do ágio.
Isso porque, entendo que esta turma possui legitimidade e competência para
analisar o ágio aqui sob exame, por suas próprias razões, não estando vinculada ao entendimento
firmado em outros processos que discutem o mesmo ágio, ou pelo menos a origem deste.
Ademais, é bastante comum que um ágio de mesma origem, mas amortizado em
períodos diversos, seja analisado pelas mais diversas turmas deste conselho, com a prolação dos
mais diferentes resultados.
Tanto é, que no próprio caso em exame, os processos mencionados na resolução
tiveram análises interdependentes, em que cada processo teve um resultado diferente, tanto nas
câmaras baixas, como na CSRF.
Ao consultar o resultado definitivo dos processos administrativo n°
16561.720172/2012-20 (anos-calendário 2009 e 2010) e 16561.720170/2012-31 (anos-
calendário 2007, 2008 e 2009), verificou-se que embora o resultado final de ambos os casos
tenha sido por negar provimento ao recurso da contribuinte, o resultado de um foi por maioria, e
o do outro foi por voto de qualidade. Ou seja, cada um teve um resultado diferente e,
dependendo da regra processual vigente à época, o resultado de um deles poderia ter sido
favorável. A seguir as ementas dos referidos julgados:
Numero do processo: 16561.720172/2012-20
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 18 de janeiro de 2018
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. O conceito do ágio é
disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua
análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS.
SEPARAÇÃO. UNIÃO. São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do
Fl. 60979
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida
transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, incorporação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO. A amortização, a qual se submete o ágio para o
seu aproveitamento, constitui-se em espécie de gênero despesa, e, naturalmente,
encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99,
submetendo-se aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS. Não há norma de despesa que recepcione um
situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de operações necessárias,
normais, usuais da pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade,
ou usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com
uma regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO. A
cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os
fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se
requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos, como arquivamento
da demonstração de rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na
aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado, com atuação de agentes independentes e reorganizações societárias com
substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE. Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura, decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa
jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas
jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar
diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou
coligada, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a
ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia
(ágio). Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da amortização
do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o
lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao caso e estabelecer o
termo inicial para contagem do prazo decadencial.
MULTA QUALIFICADA. ADMISSIBILIDADE. O art. 67, Anexo II do RICARF
determina que o recurso deve demonstrar interpretação divergência da legislação
tributária dada por outra decisão paradigma. A operação de interpretação passa tanto
pela "qualificação" do fato, quanto pela consequente identificação da norma jurídica
aplicável do fato interpretado. Situação no qual a utilização de empresas
"intermediárias", rotuladas "empresas veículos", encontra-se presente tanto nos
presentes autos quanto no paradigma, e cuja diferença reside precisamente na
"qualificação" atribuída ao fato em cada uma das decisões, tendo como consequência
enquadramentos diferentes na norma, caracteriza a divergência regimental, fazendo com
que a matéria deva ser conhecida.
MULTA QUALIFICADA. A acusação de artificialismo de uma operação baseada na
ausência de seu propósito negocial revelada pela geração de ágio interno e com uso de
empresa veículo, sem a demonsração cabal de invalidades efetivas e do intuido de
fraudar, sonegar ou atuar em conluio do sujeito passivo, com a devida subsunção aos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4502/64 não autoriza a qualificação da multa de ofício,
independentemente do posicionamento que se tenha quanto à dedutibilidade do ágio na
questão.
Numero da decisão: 9101-003.365
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte
Fl. 60980
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Daniele Souto Rodrigues Amadio (relatora), Luís Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra,
que lhe deram provimento. Acordam, ainda, por voto de qualidade em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional pelo paradigma 101-96.724, vencidos os
conselheiros Daniele Souto Rodrigues Amadio (relatora), Cristiane Silva Costa, Luís
Flávio Neto e Gerson Macedo Guerra, que não conheceram do recurso. No mérito, por
maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros André
Mendes de Moura, Rafael Vidal de Araújo e Adriana Gomes Rêgo, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor, em relação ao conhecimento do
recurso fazendário e ao mérito do recurso do contribuinte, o conselheiro André Mendes
de Moura. (assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo – Presidente (assinado
digitalmente) Daniele Souto Rodrigues Amadio - Relatora (assinado digitalmente)
André Mendes de Moura – Redator Designado Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo,
Luis Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson
Macedo Guerra e Adriana Gomes Rêgo.
Nome do relator: DANIELE SOUTO RODRIGUES AMADIO
Numero do processo: 16561.720170/2012-31
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 04 de fevereiro de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. O conceito do ágio é
disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua
análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS.
SEPARAÇÃO. UNIÃO. São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do
ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida
transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e
fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO. A amortização, a qual se submete o ágio para o
seu aproveitamento, constitui-se em espécie do gênero despesa, e, naturalmente,
encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99,
submetendo-se aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS. Não há norma de despesa que recepcione um
situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de operações necessárias,
normais, usuais da pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade,
ou usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com
uma regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO. A
cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os
fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se
requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos, como arquivamento
da demonstração de rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na
aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado, com atuação de agentes independentes e reorganizações societárias com
substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE. Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real sociedade investidora, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade
Fl. 60981
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

futura, decidiu pela aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa
jurídica investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas
jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar
diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a investida,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio).
Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da amortização do ágio,
mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o
lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao caso e estabelecer o
termo inicial para contagem do prazo decadencial.
AQUISIÇÃO. ALIENANTE E ADQUIRENTE. EMPRESAS SEM VÍNCULO. A
aquisição do investimento predicada pelo art. 7o da Lei no 9.532, de 10/12/1997,
pressupõe operação entre adquirente e alienante sem vínculo empresarial. Não há
sentido exigir positivação para explicitar que adquirente e alienante não podem ser do
mesmo grupo empresarial, vez que o conceito de aquisição envolve uma transação entre
partes independentes. Alienação de investimento de uma controladora para sua
controlada não é aquisição, é transferência interna de fluxo de caixa entre empresas de
mesmo grupo, e por isso não se mostra apta a lastrear existência de despesa amortizável.
LEGALIDADE. APRECIAÇÃO INTEGRADA. PLUS NA CONDUTA. DOLO.
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA 1 - Não há que se tolerar o desvirtuamento
dos institutos jurídicos. Legalidade não é dizer que se o negócio jurídico é legal para um
ramo do direito (civil, empresarial, dentre outros) encontra-se intocável para todo o
ordenamento. Legalidade é verificar se o negócio jurídico é legal sob o âmbito de todo o
direito, inclusive o tributário. 2 - Presente o dolo em operações de reestruturação
societárias criadas com o objetivo exclusivo de possibilitar a amortização de ágio
fictício, mediante a utilização artificial de empresa cuja utilização visa especificamente
a construção falaciosa de despesa tributária. 3 - Demonstrado o intuito doloso, elemento
comum nas hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, e a
incidência nos art. 149, inciso VII do CTN e art. 44, § 1o da Lei no 9.430, de 1996, cabe
a qualificação da multa de ofício para 150%.
Numero da decisão: 9101-004.752
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte
e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada) e José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Votaram pelas conclusões os conselheiros Lívia
De Carli Germano e Caio Cesar Nader Quintela (suplente convocado). No mérito, por
voto de qualidade, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Lívia De
Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintela (suplente convocado) e José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado), que lhe negaram provimento. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto, quanto ao Recurso Especial do Contribuinte,
o conselheiro Caio Cesar Nader Quintela (suplente convocado). Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintela. Entretanto,
findo o prazo regimental, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintela não apresentou a
declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o do art. 63
do Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (RICARF). (documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente (documento assinado digitalmente) André Mendes de
Moura - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes
de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado),
José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo
Fl. 60982
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

(Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa, substituída pelo conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza.
Nome do relator: ANDRE MENDES DE MOURA

Portanto, entendo por superar a vinculação do resultado dos processos
supramencionados como pressuposto de validade do ágio em análise, razão pela qual passa-se ao
exame do mérito.
Rememora-se, portanto, os fundamentos da autoridade fiscal que resultaram no
lançamento tributário, transcritos no relatório da DRJ:
5.7. Diante do exposto temos caracterizado diversos fatos que inviabilizam a
fundamentação legal prevista para que a empresa tenha o direito por ela aplicado.
5.8. Primeiro que quando da ocasião da aquisição da participação na investida ela
deveria ter sido adquirida com ágio pela investidora, isto é, a investidora deveria ter
efetivamente arcado com o pagamento do ágio, porém a empresa aqui fiscalizada ao
aumentar seu capital social de R$55.123.402,00 para R$479.997.014,00, um aumento
de R$424.873.612,00, o fez mediante a emissão de 424.873.612 quotas, no valor
nominal de R$1,00 subscritas e integralizadas pela sócia controladora, JOHNSON &
JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA, não tendo que se falar em ágio.
5.9. Segundo porque como o bem integralizado pela controladora foi um bem registrado
em seu ativo diferido denominado ágio a amortizar correspondente a previsão dos
resultados nos exercícios futuros (Goodwill) das atividades industriais da própria
controlada JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA, não se deu o "encontro" da
participação societária adquirida e do ágio pago por tal participação em um mesmo
patrimônio ("confusão patrimonial") .
5.10. Terceiro a absorção de patrimônio da investida pela investidora ou vice-versa
(absorção de patrimônio da investidora pela investida), só deve ocorrer por meio de
incorporação, fusão ou cisão, tal fato não ocorreu na empresa aqui fiscalizada.
5.11. Em que pesem as situações anteriormente descritas temos ainda que ressaltar que a
origem deste suposto ágio na empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA decorreu de
operações envolvendo sociedades de um mesmo grupo sujeito a um mesmo controlador,
tal situação caracteriza "Ágio Intragrupo". Este ágio é aquele decorrente de uma ou mais
operações societárias realizadas entre entidades sujeitas a um mesmo controle, as quais,
portanto, não são independentes.

Quanto ao primeiro ponto, entendo de forma diversa da fiscalização, haja vista
que nos termos da legislação uma empresa pode “adquirir” participação societária tanto por meio
de uma operação de alienação, em que há a aquisição direta da participação societária de outra
pessoa física ou jurídica, ou, por meio de um aumento de capital em que há a emissão de novas
ações que são subscritas pelo novo acionista, ou pelo acionista que quer aumentar a sua
participação na companhia. Para tanto cito os arts. 166 e seguintes da Lei 6.404/74, em especial
o artigo 1701.
Entendimento este já convalidado pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, por meio do Acórdão 9101-001.657:

1 Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo
mediante subscrição pública ou particular de ações.
Fl. 60983
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Numero do processo: 13839.001516/2006-64
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 15 de maio de 2013
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. A operação societária de
subscrição de ações equipara-se a uma aquisição. A subscrição de ações é uma forma de
aquisição e o tratamento do ágio apurado nessa circunstância é o previsto na legislação
em vigor (artigos 7o.e 8o. da Lei 9.532/1997). Subscrição de ações e alienação de ações
são duas operações que permitem a aquisição de participação societária.
CONCOMITÂNCIA MULTA ISOLADA - Não é cabível a cobrança de multa isolada
quando já lançada a multa de ofício.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO - As multas de ofício que não forem
recolhidas dentro dos prazos legais previstos, estão sujeitas à incidência de juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior
ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Numero da decisão: 9101-001.657
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros da
1a Turma da Câmara Superior de Recursos FISCAIS, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso do contribuinte, sobre a incidência de juros sobre a multa de
ofício. Vencidos os Conselheiros Susy Gomes Hoffmann (Relatora), José Ricardo da
Silva, Karem Jureidini Dias e João Carlos de Lima Junior. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Valmir Sandri. Por maioria de votos, foi dado provimento
em parte ao recurso da Procuradoria da Fazenda Nacional: a) Por maioria de votos,
recurso negado em relação ao ágio. Vencidos os Conselheiros Viviane Vidal Wagner
(Suplente Convocada), Jorge Celso Freire da Silva e Plínio Rodrigues Lima. b) Por
maioria de votos, recurso negado em relação a multa isolada. Vencida a Conselheira
Viviane Vidal Wagner (Suplente Convocada). c) Por maioria de votos, dado provimento
ao recurso em relação a juros sobre multa de ofício. Vencidos os Conselheiros Susy
Gomes Hoffmann (Relatora), José Ricardo da Silva, Karem Jureidini Dias e João Carlos
de Lima Junior. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Valmir Sandri. –
Fez sustentação oral o advogado Giancarlo Chamma Matarazzo OAB/SP no 163.252.
(assinado digitalmente) Otacílio Dantas Cartaxo Presidente (assinado digitalmente)
Susy Gomes Hoffmann Relatora (assinado digitalmente) Valmir Sandri Redator
designado Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Otacílio Dantas
Cartaxo (Presidente), Francisco de Sales Ribeiro de Queiroz, Karem Jureidini Dias,
Jorge Celso Freire da Silva, João Carlos de Lima Júnior, , Valmir Sandri, Viviane Vidal
Wagner (Suplente Convocada), José Ricardo da Silva, Plínio Rodrigues de Lima e eu
Susy Gomes Hoffmann.
Nome do relator: SUSY GOMES HOFFMANN
No que se refere à transferência do ativo diferido registrado pela JJBR para a
requerente, cumpre ressaltar que com a incorporação da JJ Administração pela JJBR, o ágio
registrado pela JJ Administração em relação ao investimento detido em todas as sociedades
brasileiras do grupo passaram a ser amortizáveis para fins fiscais.
Como parte do ágio amortizável registrado pela JJBR era atribuível à parcela de
expectativa de rentabilidade futura daquela sociedade que tinha por base os negócios da própria
Recorrente, que eram refletidos na JJBR por equivalência patrimonial, o grupo Johnson &
Fl. 60984
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Johnson efetuou a transferência desse ativo diferido, já amortizável, que estava registrado na
contabilidade da JJBR, para a entidade que tinha dado origem à rentabilidade futura esperada,
qual seja, a recorrente.
Com isso, a JJBR subscreveu 424.873.612 de novas quotas emitidas pela
Recorrente em aumento de seu capital social, mediante a contribuição de parte do valor
contabilizado em seu ativo diferido, que havia sido registrado pela JJBR quando da cisão parcial
da Recorrente e posterior incorporação do acervo cindido pela JJBR, relativamente à expectativa
de rentabilidade futura das atividades industriais da Recorrente.
Desta forma, verifica-se a ocorrência de “confusão patrimonial” tanto para fins
jurídico-tributários, quanto para fins econômicos, haja vista ainda que o ágio em questão teve por
base as atividades operacionais da Janssen, então nada mais natural que a amortização ocorresse
com as receitas dessa.
Ressalta-se, ainda, que conforme alegado pela recorrente, o ativo diferido
contribuído pela JJBR em aumento de capital da recorrente foi devidamente avaliado por
empresa especializada, nos termos do art. 8o, da Lei das S/A e, além disso, baseava-se em valores
já anteriormente apurados pela empresa de auditoria EY, em laudos de avaliação datados de
dezembro de 2005 e maio de 2008 (e-Fls. 2.551 e ss).
De acordo com essas avaliações, a parcela do ágio correspondente às atividade
industriais da recorrente equivalia a 65,5% do total do ágio a amortizar em 30 de abril de 2008,
uma vez que a estimativa de valor justo de mercado para as atividades comerciais da recorrente
correspondia a aproximadamente R$ 312,2 milhões, ao passo que a expectativa de mercado para
as atividade industriais da recorrente correspondia a aproximadamente R$ 592,7 milhões.
Não procedem, portanto, as alegações da autoridade fiscal de que as avaliações
apresentadas ao longo do procedimento fiscal “não demonstram a origem dos R$
424.873.612,00, nem os critérios utilizados pela empresa avaliadora que determinou a
porcentagem de 65,5% do total do ágio”.
Portanto, dada a característica do ativo diferido amortizável (ágio) baseado em sua
expectativa de rentabilidade futura, a recorrente passou a deduzir, para fins fiscais, as despesas
de amortização de ágio, no termos do art. 7o e 8o, da Lei no 9.532/97.
Ademais, entendo que todas as operações realizadas estão inseridas no contexto
do projeto de reestruturação operacional e administrativa do grupo Johnson & Johnson,
implementado entre os anos de 2005 e 2007 possuindo, portanto, efetivo proposito negocial,
independentemente das consequências fiscais.
No que se refere ao entendimento da autoridade fiscal de que o ágio decorreu de
operações envolvendo sociedades de um mesmo grupo sujeito a um mesmo controlador, e que tal
situação caracteriza “Ágio Intragrupo”, importante destacar que o ágio foi gerado e amortizado
antes das alterações promovidas pela Lei no 12.973/14 no Decreto-Lei no 1.598/77.
Vale notar que a redação original do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77 previa a
necessidade do desdobramento do custo de aquisição dos investimentos avaliados pelo método
de equivalência patrimonial em: (i) valor de patrimônio líquido na época da aquisição e (ii) ágio
ou deságio na aquisição.
Conforme o §2o do referido artigo, o ágio deveria ser classificado de acordo com
as seguintes fundamentações econômicas:
Fl. 60985
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Conforme se observa inexistia proibição para que o investimento tivesse sido
adquirido com ágio numa operação entre partes independentes. Tampouco nos parece adequado
também limitar o termo “aquisição” a uma relação entre partes independentes.
Ainda, o art. 8o da Lei 9.532/97 afirma que a dedutibilidade fiscal do ágio aplica-
se, inclusive, nos casos em que: (i) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor
de patrimônio líquido e (ii) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. Destaque-se que o último item autoriza em lei a
realização de incorporação às avessas (incorporação da investidora pela investida).
Ao se observar o caso concreto, verifica-se que houve operação de incorporação
entre investida e investidora (a chamada “confusão patrimonial”), sendo que o investimento da
investidora na investida havia sido feito com ágio nos termos do artigo 20 do Decreto-lei n.
1.598/77 e houve a amortização do ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura no
prazo previsto em lei.
Dessa forma, todos os atos societários relacionados à operação foram
devidamente formalizados e registrados perante os órgãos competentes, de forma que todas as
operações foram feitas “às claras”.
A realização de operações societárias que impliquem na geração de ágio ocorre
tanto entre sociedades independentes quanto entre sociedades ligadas. No que tange às operações
entre sociedades ligadas, há que se analisar se tais operações são efetuadas nos padrões do
mercado.
Assim, não há proibição nas normas tributárias para a ocorrência de operações
societárias entre empresas vinculadas com a geração de ágio, no entanto, tal ágio deve ter
substância econômica, sendo devidamente fundamentado economicamente.
Nesse sentido, Edmar Oliveira Andrade Filho (Estudos e Pareceres sobre Imposto
de Renda das Pessoas Jurídicas. São Paulo : MP Editora, 2007) menciona que:
“o ágio não é inventado a partir do nada; ele é parte integrante do preço de aquisição de
participações societárias e, portanto, para que ele surja são sacrificados ativos ou
assumidas obrigações por parte do adquirente”.
“a menos que o ágio não seja fruto de uma operação legítima (sincera e devidamente
documentada), não cabe às autoridades fiscais contestar a sua existência e os respectivos
efeitos, salvo em caso de fraude, sonegação ou conluio”.
Dessa forma, desde que o ágio tenha se originado de uma operação legítima na qual
houve o efetivo pagamento com o sacrifício de um ativo ou com a assunção de
obrigações, e esteja devidamente fundamento, não há óbice de que tal ágio tenha se
originado de uma operação com pessoa ligada.
Portanto, diante da ausência de vedação legal, seria possível a aquisição de investimento
com ágio em operações com partes dependentes até a edição da Lei n. 12.973/14, sendo
a amortização de tal ágio possível após o cumprimento dos requisitos do artigo 7o da Lei
n. 9.532/97.
Nesse mesmo sentido, prevaleceu recentemente o entendimento na Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por determinação do Art. 19-E, da Lei no 10.522/02, no Acórdão
Fl. 60986
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

de no 9101-006.358, de Relatoria do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, conforme parte da
ementa a seguir:
(...)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Até a edição da Lei n. 12.973/14 inexistia proibição para a constituição de ágio em
operações de aquisição de participação societária de partes dependentes, sendo que
durante a vigência do artigo 36 da Lei n. 10.637/02, havia até previsão expressa de
diferimento de ganho de capital de operação de subscrição de participação societária
pelo valor de mercado com geração de ágio. Inexistindo comprovação de que as
operações que geraram o ágio entre partes dependentes foram fraudulentas, há que ser
mantida a dedutibilidade da então despesa com a amortização do ágio.
(...)
Por fim, importante mencionar que em recente julgamento de 05 de setembro de
2023, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, julgou de
forma favorável ao contribuinte, o Recurso Especial no 2.026.473/SC, no qual se discutia, sob a
legislação anterior à Lei no 12.973/14, o aproveitamento fiscal de ágio em operações entre partes
relacionadas (ágio interno).
Portanto, concluo o voto no sentido de dar provimento aos recursos voluntários da
contribuinte e dos responsáveis solidários, para cancelar integralmente a exigência fiscal de
amortização de ágio.
Contudo, como este posicionamento restou-se vencido, tem-se a seguir a análise
dos argumentos subsidiários.

- DESCABIMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
Alega a recorrente que agiu em conformidade com a legislação societária e fiscal
em vigor, de forma que não seria justo atribuir-lhe uma penalidade de 75% sobre o crédito
tributário, que ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade.
Aduz que o art. 142, CTN, estabelece que a autoridade deverá propor a penalidade
cabível quando for o caso, e alega que os tribunais superiores têm considerado multas de 25%
desproporcionais e abusivos.
Em que pese a irresignação da recorrente, tem-se que a multa de ofício no
percentual de 75% encontra-se prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, e é vinculada ao
lançamento tributário.
Desse modo, estando prevista em lei, não pode este julgador deixar de aplicá-la
com base em princípios constitucionais, vez que este órgão não possui competência para apreciar
argumentos desta natureza, em razão do disposto na Súmula CARF no 22.

- MULTA QUALIFICADA DA INFRAÇÃO DO ÁGIO
Quanto à qualificação da multa de ofício sobre a amortização do ágio, tem-se que
assim entendeu a autoridade fiscal:

2 Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 60987
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Em sede de julgamento de 1a instância, a DRJ manteve a penalidade tal como fora
lançada, pelas seguintes razões:
42. Conforme demonstrada acima o grupo JJ, para se enquadrar nas condições previstas
nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, realizou as operações societárias (intragrupo)
além dos outros pontos levantados pela fiscalização apurando um suposto ágio que
passou a ser amortizado e reduzindo indevidamente dos resultados tributáveis da sua
controladora JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA e posteriormente os seus, após o aumento do capital da
Impugnante pela sua controladora com a parte do seu próprio ágio.
42.1. Não se trata de uma situação que poderia se enquadrar no previsto no artigo 386,
do RIR/99, ou seja, a amortização do ágio após a ocorrência de incorporação de
empresa que foi adquirida com ágio, mas sim, como já afirmado, de uma artificial
estruturação societária para poder ser enquadrar no artigo
mencionado.
42.2. Não cabe invocar desconhecimento ou prática de erro escusável, nem quando foi
criado o ágio, nem quando ele começou ser amortizado. Em nenhum momento o ágio
interno foi aceito pela Contabilidade, pela CVM ou pelas regras tributárias.
42.3. A origem do ágio em discussão foi criado quando o grupo JJ modificou a base de
avaliação de seus investimentos na JJ Produtos e na JJ Comércio (de US$24.549.865,00
para US$1.575.477.384,00) por meio de operações manipuladas exclusivamente entre
sociedades do próprio grupo Johnson & Johnson, movidas por uma única vontade de
controlador. Salta aos olhos o propósito que motivou a geração do ágio intragrupo: a
vultosa (e ilícita) redução tributária da lucrativa sociedade JJ Produtos e da Impugnante.
42.4. O objetivo estritamente tributário das operações fica ainda mais evidente ao se
levar em conta que a interposição da Bella 7 e da Ethicon durou aproximadamente seis
meses, tempo necessário apenas alcançar os objetivos ilícitos. Alcançado tal intento, as
sociedades estrangeiras foram simplesmente dissolvidas e seus custos de aquisição — já
"inflados" pelo ágio intragrupo — foram "herdados" por suas controladas diretas JJ
Produtos e JJ Comércio.
42.5. A Lei n° 9.430/96 (com redação atualmente dad a pela Lei n° 11.488/2007)
constitui o diploma legal que dispõe acerca das multas aplicáveis nos casos de
lançamento de ofício. Na situação em comento, há que se destacar a previsão contida no
seu artigo 44, inciso I, combinado com o § Io:
(...)
42.7. Deste modo, correta a aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de
150%, visto que o procedimento fiscal evidenciou que o contribuinte realizou operações
visando à criação de ágio intragrupo e sua amortização para redução indevida da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Em contrapartida, a recorrente alega que não restou caracterizado qualquer ato
simulado ou abusivo no caso, e que sua verdadeira substância econômica correspondeu a um
Fl. 60988
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

processo mundial de reorganização societária com efetivos propósitos comerciais. Aduz que em
nenhum momento a decisão recorrida argumenta que a recorrente ou o grupo Johnson & Johnson
tenham agido mediante sonegação, fraude ou conluio.
Penso que assiste razão à recorrente.
No mesmo sentido da decisão que prevaleceu no processo 16561.720172/2012-
20, da CSRF, acima mencionado, entendo que o presente caso não é passível de qualificação da
multa de ofício.
Embora não se tenha reconhecido a legitimidade do ágio, efetivamente não há
elementos no relatório fiscal a apontar dolo, fraude ou simulação. As operação foram realizadas
às claras, com registros oficiais junto a órgão reguladores, e com base na interpretação da
legislação tributária, e em jurisprudência administrativa favorável à época dos fatos..
Neste contexto, trata-se de discussão de tema extremamente controverso, que
envolve questões tecnicamente complexas, não havendo no presente caso qualquer elemento
doloso adicional que justifique a qualificação da multa de ofício.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso neste ponto, para afastar a
qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei
no 9.430/96.

- MULTA AGRAVADA DA INFRAÇÃO DE GLOSA DE DESPESAS COM PROVISÕES
No que se refere à multa agravada, aplicada apenas na infração de glosa de
despesas com provisões, verifica-se no acórdão recorrido que a parte recorrida desistiu da
instauração do litígio quanto a esta matéria. É o que se verifica:
40. Com relação esta glosa a Impugnante informa que no caso do valor glosado de
R$1.445.073,93, do ano-calendário de 2009, optou pelo pagamento do débito laçado,
conforme comprovante anexo (doc. no 2).
40.1. Quanto ao valor glosado de R$3.797.209,93 relativo ao ano-calendário de 2008
optou por incluir o débito lançado no programa REFIS, na modalidade de parcelamento
em 30 meses, tendo anexado o Recibo de Pedido de Parcelamento e do comprovante do
pagamento realizado em 22/08/2014 (docs no 4 e 5).
40.2. A Impugnante manifestou a desistência parcial dos argumentos de fato e de
Direito relativos exclusivamente à Parte C do Auto de Infração.

Ao analisar a petição de desistência parcial (e-Fls. 2.909 e ss), bem como os
documentos anexados, que a parte incluiu no REFIS tanto o valor principal como os juros,
conforme recortes anexos:
RECORTE DA PETIÇÃO (E-FL. 2.910)

Fl. 60989
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

RECORTE DA INFRAÇÃO COM MULTA DE 112,5% (E-FL. 2.946)

Desse modo, tendo a recorrente incluindo no parcelamento o valor principal mais
a multa, tem-se por não conhecer das alegações que contestam a multa agravada aplicada
exclusivamente na infração de glosa de despesas com provisões, haja vista que estão mais em
litígio.

- JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Alega a recorrente a impossibilidade de incidência de juros SELIC a multa de
ofício.
No que se refere à multa de ofício, já é sedimentado neste órgão a incidência da
taxa SELIC sobre o valor correspondente à multa de ofício, por meio da Súmula Vinculante no
1083.
Portanto, nego provimento ao recurso neste ponto.

- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
No que se refere à sujeição passiva, como já relatado, tem-se que a autoridade
fiscal atribuiu solidariedade às empresas JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA e JOHNSON & JOHNSON
INDUSTRIAL LTDA, nos seguintes termos:

3 Súmula CARF no 108 - Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 60990
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Ao enfrentar a matéria, em sede de Impugnação, a autoridade julgadora de 1a
instância assim decidiu:
49.6. Veja-se que no âmbito das atividades econômicas, uma análise singela da
expressão “pessoas com interesse comum em uma situação” autoriza entender que seu
significado corresponda às “pessoas que avaliam que serão beneficiadas pela ocorrência
de uma certa situação, e desejam tanto esse benefício, quanto a própria situação em si,
um meio por elas considerado válido para alcançar o benefício desejado”.
49.7. Por óbvio, se a situação em tela fosse uma situação legítima, não haveria qualquer
problema, pois o dispositivo seria inócuo.
49.8. Não é esse o objetivo desse dispositivo, que visa imputar solidariedade às pessoas
que, juntamente com o contribuinte, se beneficiam das situações contrárias à lei que
constituam fatos geradores, pois o conceito de múltiplos e concomitantes sujeitos
passivos só ocorre quando a solidariedade é imputada a pessoas, como responsáveis
pelo crédito tributário.
49.9. Há, portanto, dois requisitos para imputar solidariedade, nos moldes do inciso I,
do art. 124, do CTN: (i) a situação em tela tem que ser constituída de um ou mais atos
ilegais; (ii) a pessoa com interesse comum tem que ter sido beneficiada pela situação,
mas não, única e exclusivamente, obtendo vantagem financeira.
49.10. No presente caso, as duas empresas, únicas sócias da Impugnante, tinham
interesse comum nos negócios da impugnante, pois tinham total poder de gerir as suas
operações.
50. Logo, devem ser mantidos os “Termo de Sujeição Passiva Solidária e
Responsabilidade Tributária” lavrados em nome das empresas mencionadas.
Em sede recursal, as recorrentes apresentaram as mesmas razões, alegando a não
aplicação do art. 124, inciso I, do CTN ao presente caso, em razão da inexistência de interesse
comum.
Fl. 60991
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Argumentam que a solidariedade não é forma de eleição de responsável tributário,
e que a mera condição de sócio não enseja a possibilidade de responsabilização sob a forma do
art. 124, I, CTN.
Em que pese entender que a presente infração não se sustenta, penso que assiste
razão à recorrente quanto a inexistência de solidariedade passiva no presente caso.
A origem da disposição do artigo 124 do CTN provém da figura da solidariedade
tal qual contida artigo 264 do Código Civil, que prescreve que “há solidariedade, quando na
mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou
obrigado, à dívida toda”. Trata-se da ocorrência de mais de um credor ou mais de um devedor na
mesma relação obrigacional em que, cada qual, terá o direito ou será obrigado pela dívida toda.
Falar em solidariedade passiva no campo do Direito Tributário equivale, pois, a
afirmar que os coobrigados são considerados como um todo homogêneo, o que possibilita ao
Fisco a cobrança da totalidade da dívida de qualquer um deles, de alguns ou, ainda, de todos eles,
simultânea ou sucessivamente. O credor público, portanto, tem o direito subjetivo de acionar
qualquer um dos devedores solidários, escolhendo, se o desejar, o de maior idoneidade
financeira. A despeito de se tratar de prerrogativa importante que resguarda os interesses
arrecadatórios do Estado, é bem verdade que o artigo 124 do Código Tributário Nacional cuidou
de alinhar os requisitos atinentes a tal instituto.
E, aí, para fins de análise do artigo 1244, inciso I do Código Tributário Nacional,
deve-se dar ênfase à solidariedade passiva que, a rigor, ocorre com a presença de mais de um
sujeito passivo na mesma relação tributária de caráter obrigacional. A premissa que deve ser
destacada aí é a de que deve existir “interesse comum” das pessoas que participam da situação
fática geradora da obrigação principal e que, por consequência, passam à condição de devedores
solidários.
Ao associar a locução interesse comum à expressão situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, o legislador deixou claro que não é qualquer interesse comum
que pode ser considerado como suficiente para a aplicação da regra da responsabilidade
solidária, sendo necessário que se trate de interesse jurídico no fato ou na relação jurídica que
constitui o antecedente e o consequente da regra-matriz de incidência tributária. O interesse
comum cuja presença cria a solidariedade não é um interesse meramente de fato, mas, sim, um
interesse jurídico, que é aquele que decorre de uma situação jurídica48
Em outras palavras, o interesse comum a que alude o artigo 124, inciso I do
Código Tributário Nacional não se confunde com o interesse econômico no resultado ou no
proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Trata-se de interesse
jurídico que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador
do tributo, devendo ser considerada solidária, portanto, a pessoa que realiza conjuntamente com
outra, ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária.
No caso em análise, o vínculo societário é incontroverso nos autos. No entanto,
pouco se discorreu sobre os efeitos dos vínculos para fins de responsabilização. Com efeito,
penso que a condição de sócia, por si só, não é suficiente para caracterizar o interesse comum, a
ponto de atrair a imputação solidariedade tributária.

4 Art. 124. São solidàriamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Fl. 60992
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

É certo que o sócio tem interesse nos lucros da sociedade investida, mas se fosse
esse o interesse comum entre investidor e investida, todo e qualquer sócio seria sempre
responsável pelos tributos devidos pela investida. Penso não ser essa a melhor interpretação do
texto legal.
O fato gerador tributário objeto dos autos foi praticado pela contribuinte
JANSSEN. Foi essa pessoa jurídica que amortizou o ágio e se beneficiou da redução tributária,
em que pese o ágio ter sido gerado dentro do grupo econômico.
Nesse passo, é legítimo afirmar, como o faz o próprio STJ, que o simples fato de
pessoas integrarem o mesmo grupo econômico, por si só, não é suficiente para a
responsabilização solidária:
"1. O entendimento prevalente no âmbito das Turmas que integram a Primeira Seção
desta Corte é no sentido de que o fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao
mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a responsabilidade solidária, na forma
prevista no art. 124 do CTN. (...)"
(Superior Tribunal de Justiça, EREsp 834.044∕RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 8.9.2010, DJe 29.9.2010 )
Portanto, não se configura nos autos o interesse comum exigido como condição
para atrair a regra do artigo 124, I, do CTN, razão pela qual dou provimento ao recurso das
responsáveis solidárias.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido:
i.
Conhecer do Recurso Voluntário da contribuinte e dos responsáveis
solidários para, rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração, e
as arguições de decadência, e no mérito, dar-lhe total provimento;
ii.
Subsidiariamente, em razão de ter sido vencido quanto à glosa de despesas
com amortização do ágio, voto por dar provimento ao recurso da
contribuinte para afastar a qualificação da multa de ofício, e dar
provimento ao recurso dos arrolados JOHNSON & JOHNSON DO
BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE
LTDA e JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA, para afastar a
sujeição passiva solidária.

Por fim, destaca-se que a referida decisão foi proferida durante a vigência da Lei
no 14.689/23, devendo-se a unidade preparadora observar os termos da legislação quanto à
matéria decidida por voto de qualidade.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 60993
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Voto Vencedor
Conselheiro Redator-Designado Cláudio de Andrade Camerano.
De se destacar que o presente voto vencedor refere-se apenas à manutenção da
glosa da amortização de ágio. Neste item, por maioria de votos (vencido o Relator), foi negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Assim, de se acatar o que foi decidido pelo Ilustre Relator e ratificado por esta
Turma Ordinária, relativamente às demais questões trazidas no Recurso, com exceção da
amortização de ágio, objeto deste voto vencedor.
Inicialmente devo destacar a condução do voto do Relator, bem articulado e
apoiado, além de seu próprio intelecto, em jurisprudência administrativa, judicial e com citações
de doutrinadores.
Mas, notório que o tema em debate é inquietante e, não raro, objeto constante de
discussões nas diversas câmaras baixas deste Colegiado, de conclusões nem sempre uniformes,
como sói acontecer também nesta Turma.
O relatório e voto do Relator já detalharam de maneira harmoniosa a situação que
motivou a glosa da amortização do ágio em debate, de forma que passo direto às razões que me
conduziram ao mesmo entendimento, na sua essência, da autoridade fiscal.
Para tanto, me dedico, inicialmente, a demonstrar a natureza e surgimento do
alegado ágio, cuja amortização contábil em 2008 e exclusões na apuração do lucro real nos anos
de 2009, 2010, 2011, 2012 (este por ajuste RTT), geraram a presente autuação (amortização e
exclusões indevidas).
A empresa JJBR LATAN ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES, constituída em 2006 com a denominação de Johnson & Johnson
Administração de Investimentos Ltda., com sede no Brasil, por meio de uma integralização de
capital social de R$ 3.369.631.029,00, feita pelos seus sócios LATAM INTERNATIONAL
INVESTMENT COMPANY, sede na Irlanda, representativo de 3.369.631.028 quotas das
empresas Johnson & Johnson Comércio e Distribuição Ltda. (avaliada pelo valor de mercado
em R$ 2.666.521.862,00) e Johnson & Johnson Produtos Profissionais Ltda., com valor de
mercado de R$ 703.109.166,00, e este rol de investimentos contemplava quotas da Recorrente,
então naquela época com outra denominação social, que também foram objeto de valorização.
Desta operação societária é que teria gerado o ágio em debate.
Explica-se.
A empresa JJBR LATAN ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕE registrou em sua contabilidade o ágio decorrente dos investimentos recebidos
da empresa Johnson & Johnson Comércio e Distribuição Ltda. e o ágio da empresa Johnson &
Johnson Produtos Profissionais Ltda (JJ Produtos), que passou a se chamar Johnson & Johnson
do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para a Saude Ltda. (JJBR), ágios surgidos em laudos
de avaliação de empresa de auditoria.
Reproduzo parte do TVF:

Fl. 60994
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Ou seja, a JJBR LATAN ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES não adquiriu nada, apenas recebeu os investimentos (quotas) já com os
valores inflados por atribuição de valor de mercado, cumprindo lembrar que o valor daí surgido
não enfrentará nenhuma resistência ou qualquer questionamento do mercado, e nem da própria
fiscalizada que recebeu, em integralização de seu capital, suas próprias quotas (!) já então
valorizadas, por força de sua rentabilidade futura em laudo de avaliação por empresa de
auditoria. Ou seja, tudo gira empresas entre empresas de mesmo controlador, aqui e no exterior.
Na integralização de capital na Recorrente, deveria ser registrado o valor do
investimento sem qualquer desdobramento do seu custo, pois este já estava representado na
LATAM Investment sem qualquer ruptura em seu valor global, uma vez que esta empresa,
sediada no exterior, não estaria sujeita ao método da equivalência patrimonial, apenas por esta
razão.
Ou seja, o referido ágio não surgiu na constituição da empresa JJ Administração
pela LATAM Investment, mas sim de operações anteriores com envolvimento de outras
empresas, inclusive do exterior, como já, inclusive, bem abordado na decisão recorrida.
Estamos aqui lidando com operações de reorganizações societárias entre empresas
do mesmo grupo econômico e não há nada contra isto, ocorre que, quase sempre, o final desta
maratona revela geração de ágio e sua posterior amortização por empresa que, quase sempre, não
tem nenhuma participação decisiva no surgimento do ágio que lhe permitisse a sua dedução
contábil ou fiscal.
A figura de ágio deve nascer de maneira natural, sem sobressaltos e deve refletir
que a aquisição de determinado ativo compensa o pagamento (ou outro meio), pelo adquirente,
do seu preço acima de seu valor patrimonial (aí entram os fundamentos econômicos do ágio) e
isto pode se dar também entre sociedades ligadas, pelo menos à época dos fatos.
Mas aqui, como já sublinhado, nos deparamos com criação de ágio amortizável
na Recorrente, uma vez que as operações societárias precedentes não estão contempladas ou não
se adequam aos aos dispositivos legais do RIR/99, que dão amparo legal a tal amortização:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição
da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
Fl. 60995
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior
(Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre
o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração
de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração
do lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para
cada mês do período de apuração.(...)
A Recorrente nada adquiriu, ela apenas recebeu, em integralização de capital,
bens (quotas) com valores extraídos (avaliados) de laudos de avaliação, valores contabilizados
em ativo diferido de empresa (sua controladora) do mesmo grupo, ou seja, tudo envolve apenas
partes interessadas, no Brasil e no exterior. Ou seja, não há que se cogitar da existência legítima
do ágio em questão. Tratou-se de uma mera transferência de valor que estava registrado em
conta de ativo diferido na controladora da Recorrente
No presente caso, a única função da empresa JJBR Latan Administração de
Investimentos e Participações Ltda. [constituída com a denominação de Johnson & Johnson
Administração de Investimentos Ltda (JJ Administração)], no conjunto de operações realizadas,
objetivava a amortização de ágio pela JANSSEN-CILAG Farmacêutica Ltda. (a Autuada), sem
que sua existência tenha qualquer função econômica que não essa. Trata-se de uma pessoa
Fl. 60996
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

jurídica sem qualquer propósito negocial ou função econômica, ou seja, não dedicada à produção
ou circulação de bens ou serviços, existente "apenas no papel".
Reitere-se, estamos diante de criação de um ágio que surgiu em operações de
valorização de ações/patrimônio de forma unilateral, feita por interessados (Controladora da
Recorrente daqui e no exterior e outras empresas ligadas) cujo valor foi, posteriormente, sendo
conduzido para outras empresas por meio de sucessivas reorganizações societárias (aqui e no
exterior onde, aliás, tudo começou) onde o investimento reavaliado vai acabar no colo de alguém
que detinha resultados tributáveis, no caso foi no da Recorrente, que em nada contribuiu, como
vimos, para a sua legítima amortização, nos moldes dos dispositivos legais já citados e
transcritos neste voto.
Ante o exposto, me resta concordar com a conclusão fiscal, a seguir reproduzida,
TVF, item 38 em diante:

[...]

Fl. 60997
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

E aqui nem cabe adentrar em peculiaridades/observações destacadas pela
autoridade fiscal a respeito do relatório de avaliação (laudo), pois não é determinante na
apreciação do litígio em debate.
Quanto à questão abordada no voto do Relator, acerca de que antes da Lei
12.973/2014, não haveria proibição de ágio gerado entre partes dependentes, discordo, data
vênia, de tal entendimento.
Ora, desde muito antes, e aí depende da situação ocorrida entre as empresas
ligadas, já não era permitido a dedução fiscal de amortização de ágio entre empresas ligadas.
A Lei 12.973/2014 modificou, de maneira acentuada, esta questão de apuração de
ágio, reformulando completamente o art.20 do decreto-lei no 1.598/77, criando figuras novas
como mais valia, menos valia, valores justos de ativos e passivos, etc, daí, a Lei ter definido
que, em havendo situações contempladas com estes novos conceitos contábeis, haveria de ser
entre partes independentes.
Neste sentido, reproduzo parte do voto do Conselheiro André Mendes de Moura,
no Acórdão 9101-004.752, de 04 de fevereiro de 2020, onde a Recorrente foi parte interessada e
relativamente a mesma situação (processo 165651.720170/2012-31, citado no Relatório) ora
vista nos autos do presente processo:
A Lei no 12.973, de 2014, trouxe novas exigências em relação ao
aproveitamento da despesa de ágio, não tendo nenhum caráter interpretativo.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, não foram alterados em nenhum ponto
pela Lei no 12.973, de 2014, que se adiciona aos preceitos da lei anterior. A lei
nova estabeleceu restrições de ordem pessoal em relação às empresas
investidora e investimento, que não podem mais ser do mesmo grupo
empresarial, devendo ser não dependentes, e de ordem formal, ao dispor sobre
requisitos expressos para o laudo de avaliação que fundamenta o
sobrepreço10. Promoveu também a convergência entre o ágio fiscal e o
goodwill contábil. O ágio previsto pelo artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, passou a ser determinado pela diferença entre o custo de aquisição do
investimento e a somatória entre o valor de patrimônio líquido na época da
aquisição e a mais ou menos-valia correspondente à diferença entre o valor
justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da
participação adquirida. A questão é que a redação inalterada dos 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, em nenhum momento permitia que ágio gerado internamente
pudesse resultar em despesa dedutível, e a nova a Lei só veio criar
instrumentos mais precisos para o controle de violações aos dispositivos
mencionados e, também, adaptou a sistemática às novas normas contábeis -
nada mais que isso.
Fl. 60998
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721524/2013-99

Conclusão

É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 60999
DF CARF MF
Original